Tribunal: TJSP
Processo: 2022022-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução por quantia certa – Decisão que indeferiu pedido do agravante de suspensão de penhora de recebíveis – Recorrente que alega que a execução já está satisfeita, não podendo permanecer a penhora sobre seus recebíveis – Inadmissibilidade – Execução que se arrasta há cerca de 17 anos e não se encontra totalmente satisfeita, devendo ao menos por hora, ser mantida a

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução por quantia certa – Decisão que indeferiu pedido do agravante de suspensão de penhora de recebíveis – Recorrente que alega que a execução já está satisfeita, não podendo permanecer a penhora sobre seus recebíveis – Inadmissibilidade – Execução que se arrasta há cerca de 17 anos e não se encontra totalmente satisfeita, devendo ao menos por hora, ser mantida a penhora em questão – Ajuizamento de ação declaratória pelo agravante que não tem o condão de suspender a execução – Ausência de concessão de liminar nesse sentido naqueles autos - Decisão que deve ser mantida – Recurso improvido, restando prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022022-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante SAMUEL
MARCOS DOURADO, é agravado LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASILL S/A
(LCD BRASIL S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, restando prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022022-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.836
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2022022-23.2020.8.26.0000
COMARCA DE MIGUELÓPOLIS
AGVTE.: SAMUEL MARCOS DOURADO
AGVDO.: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A
Agravo de instrumento Execução por quantia certa Decisão que
indeferiu pedido do agravante de suspensão de penhora de
recebíveis Recorrente que alega que a execução já está satisfeita,
não podendo permanecer a penhora sobre seus recebíveis

Inadmissibilidade Execução que se arrasta há cerca de 17 anos e
não se encontra totalmente satisfeita, devendo ao menos por hora,
ser mantida a penhora em questão
Ajuizamento de ação
declaratória pelo agravante que não tem o condão de suspender a
execução
Ausência de concessão de liminar nesse sentido
naqueles autos - Decisão que deve ser mantida
Recurso
improvido, restando prejudicado o agravo interno.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 43 e 44 destes autos), que, nos autos da execução por
título extrajudicial, indeferiu pedido liminar feito pelo ora agravante para
suspensão da penhora de recebíveis.
Insurge-se o recorrente, sustentando que dos valores
demonstrados nos autos, fazendo a soma da quantia já garantida em cautelar
de sequestro R$ 859.318,53, com os valores bloqueados a título de penhora
R$ 294.149,97, totalizam o valor de 1.153.468,50 (um milhão cento e
cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta
centavos), garantindo por completo a dívida informada pela exequente que é
de R$ 500.192,01. Referidos valores são relatados pela própria executada
quando requer a liberação de parte dos valores já garantidos e informa o
integral cumprimento da execução. Por essa razão, afirma que é indevida a
continuidade do bloqueio dos seus proventos junto a empresa Usina
Colorado, devendo ser suspenso o bloqueio pela garantia da dívida executada.
Sustenta que o levantamento de tais valores causaria danos de difícil
reparação além de prejuízos irreparáveis, pois ajuizou ação declaratória de
nulidade dos atos processuais dos embargos à execução (proc. no
1000098-81.2020.8.26.0352), o que torna indevida a execução dos valores
pelo agravado. Aduz que vem suportando sequestro em bens, feito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022022-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
0000314-55.2003.8.26.0352 (“Cautelar”) e, penhora de valores que recebe a
título de arrendamento (processo no 0000576-05.2003.8.26.0352, execução
por quantia certa, depositados na Conta Judicial no 4300105697799 e no
4900113627915), com fito de complementação de garantia do primeiro
processo, o que já se encontra perfeitamente garantido nos autos. Requer
seja suspenso o bloqueio dos recebíveis junto à Usina Colorado.
Recurso preparado e recebido com a concessão de
efeito suspensivo, a fim de evitar o levantamento dos valores em questão, até
o julgamento deste recurso. Houve apresentação de contraminuta pela parte
contrária (fls. 87/100) que juntou documentos às fls. 101/166.
Contra a decisão que concedeu efeito suspensivo
para evitar o levantamento dos valores em questão, foi interposto agravo
interno pelo agravado (fls. 167/246).
É o relatório.
Trata-se, no presente caso, de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão (fls. 43/44 destes autos), proferida nos autos da
execução de título extrajudicial (proc. no 0000576-05.2003.2003.8.26.0352),
que rejeitou o pedido de liminar feito pelo agravante para suspender a
penhora sobre recebíveis junto à Usina Colorado.
O douto Magistrado na r. decisão recorrida, deixou
consignado que:
Indefiro, pois, o pedido de liminar, eis que
conquanto as alegações possam sugerir, a princípio, relevância, não há nos
autos elementos capazes de inferir, com razoável grau de segurança, os
requisitos ensejadores para pretensa liminar.
Ademais, os valores estão sendo depositadas em
conta judicial, com incidência de juros, pelo que não há que se falar, em tese,
em prejuízo ao requerido.
Demais disso, a petição de fls. 1143/1146 não veio
acompanhada de documentos que comprovem as alegações do requerido,
não se podendo olvidar que não houve sequer a manifestação do exequente
acerca do pedido ora analisado, cuja providência se afigura de suma
importância para que este juízo tenha informações acerca do valor
atualizado das dívidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022022-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E, apreciando os embargos de declaração opostos
pelo ora agravante, o MM. Juiz observou:
Fls. 1177/1180: rejeito os embargos de declaração,
pois não há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão
de fl. 1153, sendo certo que ao embargante já foi aplicada multa por
interposição de embargos de declaração protelatórios às fls. 1088/1090.
Fls. 1166/174: A discordância de Samuel Marcos
Dourado com o levantamento dos valores em razão da existência de processo
buscando a "declaração de nulidade dos atos processuais" deve ser
rechaçada. Não havendo medida liminar nos autos do processo
1000098-81.2020, não há necessidade de aguardar o seu julgamento final.
Sustenta o agravante, no presente recurso, que a
totalidade da dívida já foi objeto de penhora nos autos da execução e, por este
motivo, não há razão para que se mantenha a penhora sobre os recebíveis da
Usina Colorado. Além disso, afirma que o pedido liminar nos autos da ação
declaratória que ajuizou (proc. no 1000098-81.2020.8.26.0352), é suficiente
para suspender o levantamento dos valores pelo agravado nos autos da
presente execução.
Entretanto, não lhe assiste razão, devendo ser
mantida a r. decisão recorrida.
Inicialmente, não há que se falar que há penhora da
totalidade da dívida nos autos.
Compulsando
os
autos
da
execução
(proc.
0000576-05.2003.8.26.0352) e os documentos juntados pelo agravado em sua
contraminuta, verifica-se que em 20.01.2020, o total depositado nas contas
vinculadas à execução totalizava R$ 335.264,35, sendo R$ 60.086,30,
relativo a penhora realizada nas contas bancárias dos executados via
BACENJUD e R$ 275.178,05, referente aos depósitos efetuados pela Usina
Colorado. O valor da execução era de R$ 516.728,55. Portanto, além dos
valores penhorados, o exequente requereu que fosse realizada penhora no
rosto dos autos da Cautelar, no importe de R$ 181.464,20, para que fosse
satisfeita integralmente a dívida.
Entretanto, esse pedido que também foi feito em
outras oportunidades pelo exequente, até o momento não foi apreciado pelo
MM. Juiz da causa, portanto a execução não se encontra integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022022-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
satisfeita.
Por essa razão não há que se falar em suspensão da
penhora dos recebíveis da Usina Colorado, ao menos por enquanto.
Note-se, ademais, que, como bem observou o MM.
Juiz da causa, não foi concedida liminar nos autos da ação declaratória
ajuizada pelo agravante, portanto, não se mostra necessário aguardar seu
julgamento final, para levantamento dos valores penhorados.
Além disso, naquela ação declaratória (proc. no
1000098-81.2020.8.26.0352), o ora agravante pretende que seja reconhecida
a intempestividade da interposição do recurso de apelação pelo ora agravado,
nos autos dos embargos à execução que foram julgados procedentes em
primeiro grau, mas improcedentes nesta instância (fls. 106/111 destes autos).
Entretanto, referido acórdão foi mantido pelo C. STJ, tendo aquela Corte
observado no julgamento do RE no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 61.706 - SP (2011/0171447-5), que:
Não há mais nada a prover na espécie.
Observa-se que, após o primeiro apelo extremo ter
tido seu seguimento negado por esta Corte, o que foi confirmado pelo órgão
colegiado no julgamento do agravo interno, a parte recorrente interpõe novo
recurso extraordinário, sob a alegação de que o acórdão impugnado teria
apresentado fundamento inovador.
Ocorre que a decisão monocrática foi mantida em
todos os seus termos, bem como o Tema 660 já constituía razão para a
negativa de seguimento do apelo extremo.
Ademais,
o
questionamento
relacionado
à
contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal foi
suscitado pelo ora recorrente, às fls. 1.735 destes autos e solvido pelo órgão
colegiado, a fim de evitar omissão sobre o fato.
Verifica-se, assim, pretensão da parte em interpor
recursos sucessivamente, ainda que manifestamente incabíveis, almejando
postergar o trânsito em julgado definitivo, o que não se coaduna com a
sistemática processual de repercussão geral.
Feitas essas considerações, determino a certificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022022-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do trânsito em julgado do acórdão de fls. 1.793/1.812 e o arquivamento
imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de
expediente avulso à Vice-Presidência, podendo a Coordenadoria, ainda,
realizar, se o caso, a baixa dos autos e de eventuais expedientes. (fls.
115/117 destes autos).
Como se vê, o acórdão que deu provimento a
apelação do ora agravado e julgou improcedentes os embargos à execução
opostos pelo ora agravante, já transitou em julgado.
Por outro lado, como já mencionado, não foi
concedida liminar nos autos da ação declaratória ajuizada pelo agravante,
portanto, não há que se falar em suspensão desta execução ou da penhora de
recebíveis.
Ressalte-se, outrossim, que a presente execução já se
arrasta por 17 anos e o agravante/executado, como se observa, vem
procrastinando o feito, tanto que já foi condenado por litigância de má-fé em
primeira instância, o que foi confirmado no agravo de instrumento no
2188411-03.2017 (voto no 39049 e 39241).
Em
face
disso,
revendo
meu
entendimento
anteriormente adotado quando do recebimento do presente recurso, a
conclusão deste Relator é no sentido de que a irresignação do agravante não
merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. decisão recorrida, ficando
revogada, por esta razão, a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
restando prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado.
Thiago de Siqueira
Relator